Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712073-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORMENTE PENHORADOS. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o reconhecimento de fraude à execução em cumprimento provisório de sentença, pois o Código de Processo Civil não o diferencia do cumprimento definitivo de sentença. 2. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, sendo possível o reconhecimento diante da comprovação de má fé. 3. Nos termos do art. 298 do Código Civil, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. 4. No caso em análise, a má-fé da agravada restou configurada, seja porque a transmissão do bem ter ocorrido entre familiares, seja porque a intimação da agravada acerca da penhora no rosto dos autos ocorreu antes da cessão de crédito realizada em favor do ex-sócio e filho do sócio administrador da empresa. 5. Configurada a fraude à execução, devida a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774, inciso IV e parágrafo único do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega, em síntese, que a cessão de crédito oriundo de cumprimento provisório de sentença não é hipótese prevista em lei para configuração de fraude à execução. Destaca que a cessão realizada não apresenta qualquer perigo à segurança patrimonial da agravante, pois, no cumprimento provisório de sentença, não há risco de levantamento de valores ou alienação de bens sem a apresentação de caução no cumprimento provisório de sentença, além de inexistir o dolo em fraudar a execução, elemento necessário ao reconhecimento da fraude contra credores. Em razão disso, entende que não é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, requer a redução da porcentagem da multa fixada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2021. Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou demonstrada a fraude à execução, justificando-se a aplicação da multa de 5%(cinco por cento) do quantum debeatur, por ato atentatório à dignidade da justiça, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023